Tribunal: TJMT
Processo: 0033006-59.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roger Lucas Cardoso Rocha contra acórdão exarado nos autos do Recurso de Apelação Criminal no. 33006-59.2018.8.11.0042, em que, à unanimidade, foi desprovido o recurso interposto por Renato Cunha de Oliveira e dado parcial provimento ao apelo manejado pelo embargante, redimensionando-se a pena definitiva para 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa.
Primeiramente, é importante registrar que em ambos os graus de jurisdição, Renato foi assistido pela Defensoria Pública, enquanto Roger constituiu a advogada Dra. Claudia Patrícia Salgado, OAB/MT 13.260 (Id. 15665964), que patrocinou sua defesa até a interposição de recurso de apelação e o oferecimento das razões recursais.
Entretanto, após as contrarrazões ministeriais, mas antes que o feito fosse remetido a esta Corte, a advogada constituída pelo embargante trouxe aos autos “Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração Particular” subscrito pelo embargante.
Por outro lado, embora o próprio embargante tivesse ciência de que estava sem defesa técnica a partir daquele momento – sobretudo porque foi ele mesmo quem, espontaneamente, revogou os poderes outorgados a defensora constituída –, é certo que deixou de constituir novo causídico para prosseguir na sua defesa.
Nesse cenário, é de se notar ao tempo da publicação do aresto, o embargante já não estava mais assistido pela defesa técnica.
Assim, para se evitar a eventual e futura arguição de nulidade e em observância aos princípios da ampla defesa e do acesso à jurisdição, mostra-se recomendável a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão da apelação exclusivamente no tocante ao embargante, com consequente admissão e processamento dos aclaratórios opostos em face do aresto.
Desta forma, RECEBO os Embargos de Declaração.
Por outro lado, uma vez verificado que ele ventila a possibilidade de alteração do julgado, entendo ser necessário colher a manifestação da parte contrária. Aliás, o entendimento da jurisprudência pátria é pacífico sobre o tema: “[...] é necessária a intimação prévia da parte contrária na hipótese de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.” (AgInt no REsp 1344897/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 16.2.2017).
Enfim, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, determino que o representante do Ministério Público seja intimado para, dentro do prazo legal, oferecer contraminuta aos aclaratórios.
Certificado o atendimento a medida ou transcorrido in albis o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator